Tribunal: TJMT
Processo: 0012817-60.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012817-60.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CERCINA RODRIGUES SILVA - CPF: 594.887.781-72 (RECORRENTE), ROQUINEY MAGNI DA SILVA - CPF: 340.986.152-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

O Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Cercina Rodrigues Silva
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no
artigo

121, §2°, incisos II (motivo fútil), III (forma cruel) e IV (dificuldade de defesa), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Busca a defesa o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, forma cruel e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ser manifestamente improcedente
, já que a motivação do delito não se enquadra nas qualificadoras do inciso II, III, e IV do artigo 121,
§2°,
do Código Penal, e por não haver a devida fundamentação da juíza sentenciante.
(Id.
233154226
)

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

233154230).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 233154232).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 234517678, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, forma cruel e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ser manifestamente improcedente
, já que a motivação do delito não se enquadra nas qualificadoras do inciso II, III, e IV do artigo 121,
§2°,
do Código Penal, e por não haver a devida fundamentação da juíza sentenciante.

Todavia, o recurso
não merece provimento
.

Narra a Denúncia:

“[...]
No dia 25 de dezembro de 2017, por volta das 22h30min, na residência situada na Rua Poconé, n
°
17, Quadra 106, bairro Doutor Fábio, nesta Capital, a denunciada Cercina Rodrigues Silva, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante emprego de arma de fogo e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou ceifar a vida da vítima Roquiney Magni da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n. 1.1.02.2018.002830-01 acostado às folhas 26/32.

Segundo o apurado, a vítima estava com sua convivente ora denunciada, na residência do casal, ocasião na qual ambos tiveram uma discussão.

Após encerrada a contenda, o casal se dirigiu para o quarto, tendo a vítima adormecido ao lado da denunciada. Logo após, a denunciada, com animus necandi cobriu o corpo da vítima com substância inflamável e ateou fogo, tendo o ofendido acordado com todo o seu corpo ardendo em chamas, situação na qual tentou apagar o fogo e ao mesmo tempo gritou por socorro.

Ao ouvir os gritos, Paulo Genilson de Figueiredo, vizinho da vítima, foi ao seu encontro para socorrê-la. Dessa forma, acionou uma ambulância do SAMU e o ofendido foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

O ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da denunciada, porquanto a vítima sobreviveu decido ao rápido atendimento médico. De acordo com as provas constantes nos autos, é certo que o crime foi cometido por motivo fútil, na medida em que teve como motivação uma discussão banal ocorrida entre o casal.

Além disso, extrai-se dos elementos de informação colhidos durante a investigação que o delito foi praticado com emprego de fogo, meio cruel que prolongou o sofrimento do ofendido.

Também é possível extrair dos autos que a denunciada praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, dado que esta estava adormecida, impossibilitada, dessa forma, de oferecer qualquer resistência.

Em face do exposto, encontra-se a denunciada Cercina Rodrigues Silva incursa nas sanções do artigo 121
,
§2°, incisos II (motivo fútil), III (forma cruel) e IV (dificuldade de defesa), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
. [...]”

A denúncia foi recebida em 0
8
de
agosto
de 201
9
.

Em juízo a testemunha Paulo Genilson Figueiredo, alegou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Nesse mesmo dia que o senhor falou, eu me encontrava já dormindo e o meu menino que me chamou, falou que ele estava implorando por socorro, e nesse momento eu acordei e fui até o portão, quando eu fui no portão e vi que ele estava dentro da casa gritando por socorro, pedindo ajuda, aí eu imediatamente liguei para o SAMU, para estar vindo buscar ele. Entrei sim, porque tinha uns forros que estava no colchão, quando eu entrei eu vi ele de pé pedindo por socorro, e aí eu peguei falei para ele, porque ele queria tomar água, ai eu falei não pode beber água não, senta aqui, ele sentou em uma cadeira que estava lá [...] não encontrei ninguém, somente ele mesmo na casa. [...]”

O informante Marilio Silva Medeiros, em juízo afirmou que
, verbis:

“[...]Houve esse desentendimento entre eles, eu não estava lá, eu estava na minha casa, e aí passei lá, quando eu passei lá já tinha acontecido já [...] ele estava com corpo todo negociado assim do fogo, e bastante zangado com o que tinha acontecido, tinha falado olha o que sua mãe fez, olha o que sua mãe fez, e aí perguntava onde é que ela estava, e ele não sabia dizer, e aí também já havia uma guarnição de polícia lá.[...] eles discutiram no dia anterior. [...]”

A vítima Roquiney Magni da Silva em fase investigativa alegou que,
verbis:

“[...]No período no noturno aconteceu uma pequena discussão entre Cercina e o declarante, e que após a discussão Cercina trancou a porta da sala deixando o declarante na área do lado de fora, que passado alguns minutos o declarante bateu na porta várias vezes e com bastante insistência, que após muita insistência Gercina abriu a porta e deitou no sofá da sala, que o declarante diz que também deitou no sofá do lado de Cercina, e em seguida Cercina levantou e foi para o quarto dormir, em seguida o declarante afirma que foi para o quarto também e dormiu ao lado de Cercina, que o declarante afirma que por volta das 22:30 horas acordou com um barulho de explosão, foi quando notou que o colchão e seu corpo estavam pegando fogo; Que o declarante diz que Cercina aproveitou do momento em que dormia, jogou um liquido inflamável e ateou fogo que queimou o colchão e o corpo do declarante, atingindo as costas e as nádegas. [...]”

A ré em juízo alegou os seguintes fatos delituosos,
verbis:

“[...]Nós tivemos uma discussão, a gente já tinha uns 4 dias brigando, porque ele usava muita droga, e a minha briga era essa, eu chegava cansada né, eu puxei 09 anos de cadeia com ele, e quando ele saiu, ele, eu não desisti dele eu continuei [...]isso eu não nego não, eu sei que eu joguei e ele falou bem assim, eu duvido que você tenha coragem, por isso que eu falo que ele não estava dormindo, foi uma briga, nós já estávamos vindo brigando, até que meu filho passou lá, aí eu perdi. [...]”

Após, a Magistrada pronunciou a ré nos termos da denúncia,

como incurso nas sanções do art.
121, §2°, incisos II (motivo fútil), III (forma cruel) e IV (dificuldade de defesa), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
; e sujeitando-a a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Como se vê, evidencia-se que as qualificadoras atribuídas a ré, se mostraram justificadas, uma vez que, de forma cruel jogou substância inflamável na vítima e após ateou fogo, sendo a motivação do crime fútil, ou seja, logo após uma discussão entre marido e mulher, e com dificuldade de defesa da vítima, pois esta se encontrava dormindo, quando foi surpreendido com o corpo em chamas.

Ainda, importante ressaltar que embora a defesa alegue que ocorrido se deu em razão da acusada sofrer violência doméstica, e por isso agiu em legítima defesa, a tese se encontra isolada nos autos, pois como bem explanado em contrarrazões, e a fim de evitar repetição, transcrevo:

“[...]
Em que pese a recorrente tenha invocado o instituto do homicídio defensivo por ter sofrido violência doméstica, tal narrativa defensiva esta em total dissonância com as provas contidas nos autos.

A legítima defesa e uma excludente de antijuridicidade prevista no art. 25 do Código Penal, cuja configuração se da quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Conforme previsto pelo art. 23, II, também do Código Penal, a sua ocorrência torna o fato ilícito.

Ocorre que, no caso em tela, percebe-se que nenhum dos requisitos acima elencados encontram-se presentes, haja vista que a justificativa da acusada em ter praticado a acao de atear fogo no ofendido, conforme enunciado por ela, decorreu de violência doméstica sofrida cujas lesões foram ocasionadas ha 18 (dezoito) dias antes da tentativa de homicídio, conforme laudo acostado aos autos (ID no 64371582 – p. 74).

E indiscutível o considerável intervalo de tempo decorrido entre as lesões sofridas pela recorrente e a tentativa de homicídio praticada por ela, o que afasta de plano a atualidade ou iminência da injusta agressão, requisito indispensável a caracterização da legítima defesa. [...]”

Ademais, o afastamento de uma qualificadora, deve ser analisado pelo Tribunal de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado
a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2o, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP No0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DEEXCLUSÃODAQUALIFICADORADO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.o, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
aexclusãodequalificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhes embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras prevista no art.
121, §2°, incisos II (motivo fútil), III (forma cruel) e IV (dificuldade de defesa), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Como bem explanado em parecer da Procuradoria de Justiça, vejamos:

“[...]
As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas, pois, conforme se verifica dos depoimentos constantes nos autos, houve uma discussão entre a vítima e CERCINA. Após um tempo, quando a vítima dormiu, CERCINA ateou fogo no colchão e no corpo da vítima.

[...]”

Por fim,
prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024